Tribunal: TJSP
Processo: 1023178-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro – Regresso – Concessionária de energia elétrica – Determinação de emenda à inicial – Comprovação de recusa anterior ao pagamento pela concessionária – Desnecessidade – Extinção afastada.

Não pode caracterizar óbice ao exercício regular do direito da ação a ausência de recusa do pagamento em sede administrativa ou de esgotamento desta via. Não há como ser

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro – Regresso – Concessionária de energia elétrica – Determinação de emenda à inicial – Comprovação de recusa anterior ao pagamento pela concessionária – Desnecessidade – Extinção afastada.

Não pode caracterizar óbice ao exercício regular do direito da ação a ausência de recusa do pagamento em sede administrativa ou de esgotamento desta via. Não há como ser afastado o interesse de agir, uma vez que é garantia constitucionalmente prevista o direito à demanda.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023178-46.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1023178-46.2019.8.26.0114
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada : CPFL Energia S.A.
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz : José Fernando Steinberg
VOTO N.o 46.836
Ação de cobrança Seguro Regresso Concessionária de
energia elétrica
Determinação de emenda à inicial

Comprovação
de
recusa
anterior
ao
pagamento
pela
concessionária Desnecessidade Extinção afastada.
Não pode caracterizar óbice ao exercício regular do direito da
ação a ausência de recusa do pagamento em sede
administrativa ou de esgotamento desta via. Não há como ser
afastado o interesse de agir, uma vez que é garantia
constitucionalmente prevista o direito à demanda.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Cuida-se de ação de cobrança em regresso
decorrente de pagamento de seguro por danos causados por falha na
prestação de serviços de energia elétrica, que teve indeferida a petição
inicial por não ter a autora procedido à sua emenda a comprovar a recusa
da ré ao reembolso da quantia paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a ré, a qual pretende a reforma da r.
decisão, sob o argumento de estar a inicial instruída com todos os
documentos necessários a sustentar seu pleito, além de ser desnecessária a
comprovação de negativa de pagamento da indenização.
Razão assiste à apelante.
Isso porque, não pode caracterizar óbice ao
exercício regular do direito da ação a ausência de recusa do pagamento em
sede administrativa ou, ainda, de esgotamento desta via. Não há como ser
afastado o interesse de agir, uma vez que é garantia constitucionalmente
prevista o direito à demanda.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição
também denominado princípio de acesso ao judiciário , expressamente
disciplinado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
consagra o direito de acesso à Justiça, ou seja, o direito do indivíduo de
submeter qualquer questão à análise do Poder Judiciário.
Sobre o tema, ensina Alexandre de Moraes:
“Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da
instância administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A
Constituição Federal de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade
da chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade do exaurimento das vias administrativas para
obter-se o provimento judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda
Constitucional no 7 à Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse
o ingresso em juízo à exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.” (in “Direito Constitucional”. 27
ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 89/90)
Sendo assim, não é necessária a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recusa anterior pela prestadora de serviços ao pagamento da indenização
pela via administrativa, o que faz possível o ajuizamento da ação com o
objetivo do pagamento em recesso da indenização.
Assim, presente o interesse de agir, não se há
falar em extinção da ação por falta de interesse de agir, sendo
desnecessária emenda da inicial a comprovar anterior recusa ao
pagamento, em regresso, da indenização buscada.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
anulada a sentença de extinção da ação, ter o processo seu regular
prosseguimento com a citação da ré para os termos da ação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30390
Apelação Cível no 1023178-46.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelado: Cpfl Energia S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
238, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a extinção do feito sem o julgamento
do mérito se impunha em face de a autora ter deixado de realizar a emenda da petição
inicial para que restasse comprovada a reclamação do vício no prazo de 90 dias, nos
termos do art. 26 do CDC.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que foram apresentadas todas as provas necessárias ao ajuizamento da demanda,
inclusive o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos equipamentos da segurada
com a falha na prestação de serviços. No mais, sustentou a desnecessidade de
comprobação da negativa a ré referente ao pagamento da indenização.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver-se ressarcida de
indenização paga a um de seus segurados em virtude de danos alegadamente causados
pela ré, em decorrência do fornecimento de energia elétrica. O feito foi extinto sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação do mérito pelo i. Magistrado, que entendeu por bem indeferir a petição inicial.
Contra tal decisão se insurge a demandante, por meio deste recurso.
Com efeito, a apelante e seus segurados não adotaram o procedimento
correto nos termos do artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo certo que o
pedido deve ser feito pelo titular da conta de energia elétrica no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data provável do dano.
Importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo.
O fato de que a fornecedora de energia elétrica responde objetivamente
pelas falhas na prestação de serviço público (artigo 37, § 6o da Constituição Federal e
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) não implica dispensa do prévio
requerimento administrativo. Não se trata, que fique consignado, de negativa do direito de
acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), mas de afetação da
atuação do Poder Judiciário às circunstâncias em que esta se faz necessária. Nesse
sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA, PROPOSTA PELA SEGURADORA

CARÊNCIA DE AÇÃO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A
controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo
prévio, para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de
benefício previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG,
com repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no
dia 03 de setembro de 2014 Essa decisão se aplica aos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de danos decorrente de oscilação no fornecimento de
energia elétrica, respeitada a regra de transição mencionada no
julgado, que determinou que, para as ações ajuizadas até 03 de
setembro de 2014, sem prévio requerimento administrativo, caso a ré
apresente contestação discutindo o mérito, está caracterizado o
interesse de agir ante a resistência à pretensão
Para as ações
ajuizadas após essa data, há necessidade de comprovação de
requerimento administrativo prévio Nesse caso, considerando que
esta ação foi ajuizada após, portanto, de 03 de setembro de 2014, sem
prévio requerimento administrativo, restou caracterizada a carência
de ação, por falta de interesse de agir da autora Processo extinto,
nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73 Sucumbência carreada à
autora

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1130703-71.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro:
10/08/2017)
Assim, tinha que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza a lide
exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada, cuja segura conclusão
pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que
nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de
questões já enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos eram dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13C58301
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C5A113
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023178-46.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.